Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por DANIEL FELIPE DO VALLE PEREIRA contra a r. sentença de ID 66847237, em que pleiteia, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. No mérito, afirma que, na data de 09/02/2023, celebrou com o Sr. Jonas da Silva Pereira contrato de prestação de serviço de construção residencial, tendo sido executado 95% (noventa e cinco por cento) do serviço contratado. Sustenta que o contrato de prestação de serviço foi celebrado a partir da autonomia da vontade das partes, configurando ato jurídico perfeito, não havendo nos autos qualquer prova capaz de demonstrar o inadimplemento do apelante. Assevera que a rescisão do contrato se deu por culpa do recorrido, uma vez que este exigiu a colocação de acabamento de alto padrão no imóvel, em total afronta aos termos contratados, sem efetuar o devido pagamento dos valores excedentes; além de ter apresentado projeto arquitetônico totalmente incompatível com o terreno onde o imóvel deveria ser edificado. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a r. sentença, a fim de que seja consignado que a rescisão contratual ocorreu por culpa do recorrido/contratante, afastando-se a condenação ao pagamento da multa contratual e dos valores supostamente necessários para o término da obra. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 66847243), o apelado impugna o pedido de gratuidade postulado pelo apelante, refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação do apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar elementos probatórios para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 67154466). Consoante se observa da certidão presente no ID 67926282, transcorreu in albis o prazo para o apelante comprovar a alegada hipossuficiência. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, apesar de devidamente intimado para comprovar a alegada insuficiência de recursos, o apelante não se manifestou nos autos no prazo estabelecido. Saliente-se, ademais, que o apelante é engenheiro civil, atuando como autônomo na prestação de serviços de engenharia, tendo celebrado com o apelado contrato cujo valor atingiu o montante de R$90.000,00 (noventa mil reais), fatos estes que não se coadunam com a alegação de insuficiência de recursos. Dessa forma, não há nos autos qualquer documento apto a demonstrar situação de hipossuficiência capaz de conduzir ao entendimento de que o apelante faça jus aos benefícios da gratuidade de justiça, de modo que o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO RÉU NA APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação do réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o requerido de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1]NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422.